Tribunal: STF
Processo: RE 1366868
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA DE VEREADORES. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. - Trata-se de remessa oficial, apelação da Fazenda Nacional e recurso adesivo do Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a inicial para determinar que a União não se oponha à expedição de CND ou CPDEN ao ente municipal. A Fazenda Nacional alega, em resumo, que havendo inadimplência das contribuições sociais a cargo da Câmara dos Vereadores, as consequências deverão recair sobre o Município. Por sua vez, o Município requer o reconhecimento de seu direito a não ser cobrado por dívida da Câmara de Vereadores, bem como a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. - O Município não deve ser penalizado pelo descumprimento de obrigações fiscais principais e acessórias por parte da Câmara de Vereadores, diante da autonomia administrativo-financeira entre os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, muito embora não detenha personalidade jurídica para responder por obrigações tributárias. - Precedente do Pleno deste Tribunal (PROCESSO: 0004225672010405830004, EIAC 509926/04/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ LUIS MAIA TOBIAS GRANJA (CONVOCADO), Pleno, JULGAMENTO: 05/12/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 10/12/2012 - Página 65) - Como bem colocado pelo juízo de primeira instância, em caso de execução para fins de cobrança de débitos da Câmara de Vereadores, o sujeito passivo da obrigação tributária será o ente Municipal, cabendo a ele destacar do orçamento os recursos cabíveis para adimplemento da dívida fiscal. - Manutenção da sucumbência recíproca e a compensação dos honorários. - Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional não providas. Recurso adesivo do Município não provido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 29; 29-A; 30 e 31, todos da CF. Sustenta, em essência, que “não pode ser expedida nenhuma certidão, inicialmente, cumpre destacar que a própria municipalidade não nega o descumprimento das obrigações tributárias (principal e acessória) por parte da Câmara Municipal, mas tenta desenvolver artifícios jurídicos a fim de que a responsabilidade por tais obrigações não recaia sobre o Município, mas sim, isoladamente, sobre o ente legislativo municipal”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Quanto à questão de fundo, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 770.149-RG, decidiu pela possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor do Município, mesmo se a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras". Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES.



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020.



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 – AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19).



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.”.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770.149-RG, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin – Tema 743)



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator